Tribunal: TJSP
Processo: 1016448-56.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. Atraso de voo incontroverso. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Culpa exclusiva de terceiro. Não ocorrência. Utilização do sistema de "code share" (ou acordo de partilha de código), no qual há cooperação entre as companhias aéreas, de modo que uma transporta passageiros cujos bilhetes tenham sido emitidos pela outra. Sistema

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. Atraso de voo incontroverso. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Culpa exclusiva de terceiro. Não ocorrência. Utilização do sistema de "code share" (ou acordo de partilha de código), no qual há cooperação entre as companhias aéreas, de modo que uma transporta passageiros cujos bilhetes tenham sido emitidos pela outra. Sistema que evidencia a existência de cadeia de consumo e faz emergir a responsabilidade objetiva e solidária das companhias aéreas pelos danos causados aos consumidores, a patentear a legitimidade passiva "ad causam" da companhia aérea demandada. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da ré e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido. DANOS MATERIAIS. Configuração. Prejuízo devidamente demonstrado. Ressarcimento devido. Sentença reformada. Apelação provida.